Tribunal: STF
Processo: HC 61384
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-23
Data de publicação: 1983-11-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FASE DE
INQUÉRITO PARA EXPULSAO DE ESTRANGEIROS. MINISTRO DE ESTADO COMO
AUTORIDADE COATORA. - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR "HABEAS
CORPUS" QUE NÃO É DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS SIM, DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS (ARTIGO 122, I, "D", DA CONSTITUIÇÃO). "HABEAS
CORPUS" NÃO CONHECIDO.